Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000647-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0042-67 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREMISSA FÁTICA SOBRE O TEMA 1076/STJ E APLICAÇÃO DO ART. 1030, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial até pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1255.

2. Recurso especial. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial alegando violação ao art. 85, §8o do CPC, questionando a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua integração, especificamente quanto: (i) à afirmação de que o Tema 1076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255/STF; e (ii) à aplicação do art. 1030, III, do CPC, na parte que distingue o sobrestamento conforme a natureza da matéria.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o sobrestamento do recurso especial, demonstrando que a matéria discutida - honorários advocatícios e aplicação do art. 85, §8o do CPC - está diretamente relacionada ao Tema 1255/STF.

5. A repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 impõe o sobrestamento das demandas que versem sobre a mesma controvérsia, independentemente da interposição de recurso extraordinário pela parte recorrente.

6. A decisão embargada observou todos os requisitos para determinar o sobrestamento do recurso especial com fundamento no art. 1030, III, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento de recurso especial que verse sobre honorários advocatícios é obrigatório quando a matéria constitui objeto de tema de repercussão geral afetado pelo STF, aplicando-se a sistemática prevista no art. 1030, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o, 1022, 1030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412069, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1000647-66.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
em acórdão que negou provimento ao seu
agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

o
embargante alega omissão de que o Tema 1.076 dos recursos repetitivos não foi sobrestado; aduz que ao afetar a matéria para o julgamento sob o rito dos repetitivos, o STJ consignou expressamente: “
Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria
” .

Assevera que
“ao chancelar a aplicação do art. 1.030, III, do CPC, para manter o sobrestamento do feito, o acórdão embargado restou omisso quanto à parte final desse dispositivo (...) que cabe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do tribunal recorrido “...sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.””

Traz citação das razões recursais do agravo interno de que o Estado interpôs apenas recurso especial, e a insurgência trata apenas de matéria infraconstitucional, de modo que fica autorizado o sobrestamento do recurso especial apenas se houver ‘...controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida’ pelo Superior Tribunal de Justiça – e não pelo STF (id. 342657883).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343086861.

Contrarrazões (id. 343396376).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, nas razões do recurso especial o ora embargante alegou que o ora embargado não deduziu alegações sobre matéria constitucional e questionou o motivo de não aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Nos aclaratórios alega omissão no sentido de que o Tema 1.076 dos recursos repetitivos não foi sobrestado. Cito precedente nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1255/STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o DO CPC. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema no 1.255 de repercussão geral. (...) III. Razões de decidir 3. Embora o recurso especial do agravante discuta especificamente a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso especial no mesmo processo, alegando violação ao art. 85, § 8o do CPC, matéria diretamente relacionada ao Tema 1255/STF.
4. O Tema Repetitivo 1076/STJ, que trata de matéria semelhante, também foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF, evidenciando a necessidade de sobrestamento da presente demanda. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, III, do CPC, que determina o sobrestamento do recurso quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.
IV. Dispositivo e tese 5 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de recurso especial quando, no mesmo processo, houver discussão sobre matéria afetada à repercussão geral, ainda que em recurso interposto por outra parte. 2. A existência de recurso especial que discute a aplicação do art. 85, § 8o do CPC justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255/STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 90, § 4o, e 1 .030, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412069, Tema 1255/STF” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10029173420218110041, Data de Julgamento: 15/10/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/10/2025)

Sobre a alegação de omissão em relação à parte final da redação do art. 1.030, III, do CPC, constou na decisão de id. 311613899 que a repercussão geral encontra-se demonstrada pela Fazenda Nacional. Cito trecho:

“Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.”

Nesse passo, foram observados todos os requisitos para, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinar o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026